Tribunal: TJDFT
Processo: 0740847-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. BENEFÍCIO DE ORDEM. PRINCIPAL PAGADOR. TÍTULO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a presença dos requisitos para a execução do contrato de mútuo, bem como a possibilidade de chamamento ao processo do devedor principal.
2. No caso em análise verifica-se que a apelante figura na posição de fiadora e garantiu a obrigação por meio da emissão de carta fiança em favor da devedora. 2.1. Ademais, é possível constatar que a fiadora se obriga como pagadora principal. 2.2. Por esta razão, a recorrente não poderá invocar o benefício de ordem.
3. A despeito da insurgência manifestada pela apelante verifica-se que inexiste condição prevista no contrato de mútuo a ser implementada (artigo 125 do Código Civil). 3.1. A alegada invalidade na celebração do negócio jurídico de fiança entre a apelante e o afiançado não pode irradiar seus efeitos para operar a desconstituição do negócio jurídico de mútuo. 3.2. Assim, não falta ao título o requisito da exigibilidade, de modo que deve prosseguir a execução nos termos da regra prevista no art. 803 do Código de Processo Civil.
4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo de conhecimento e nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. 4.1. Assim, não pode ser admitida a aludida modalidade de intervenção de terceiro no curso dos embargos à execução, uma vez que a posição de devedor já fora previamente definida por meio da própria constituição do título executivo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.